Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS.
1. Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento da quantia referente ao abono de permanência incidente no terço de férias recebido pela recorrida, servidora pública, em dezembro de 2017.
2. O Superior Tribunal de Justiça definiu a natureza do abono de permanência como remuneratória (Tema Repetitivo 424), uma vez que a permanência em atividade é opção do servidor, configurando-se vantagem pecuniária nos termos do que dispõe o art. 68 da Lei Complementar 840 de 2011. Nesse sentido, deve o abono compor a base de cálculo de todas as rubricas calculadas com base na remuneração, dentre elas, o adicional de 1/3 de férias. Precedentes recentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1417014 e 1415839.
3. O adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas e passa a compor a base de cálculo do adicional de férias a partir do momento em que a servidora passou a recebê-lo.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenado o Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, esses fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC/2015.